Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-68.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade do beneficiário da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pelo impugnado. 2. Inocorrência de prescrição, pois o marco inicial de contagem do prazo prescricional

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Se a impugnação não traz qualquer prova da possibilidade do beneficiário da gratuidade processual arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção de pobreza afirmada pelo impugnado. 2. Inocorrência de prescrição, pois o marco inicial de contagem do prazo prescricional deve recair na data em que o autor tem ciência inequívoca de sua invalidez e/ou da negativa do pagamento pela seguradora. Recurso provido para afastar o decreto de prescrição, com devolução dos autos à origem para produção da prova pericial e prosseguimento até final julgamento, não acolhida a impugnação ao benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003246-68.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEI
CLEVERTON ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Itaquera - 3a Vara Cível
Apte. : Weslei Cleverton Almeida Santos
Apda. : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A
Juiz de 1o grau: Celso Maziteli Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.216
EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Se a impugnação não traz
qualquer prova da possibilidade do beneficiário da gratuidade
processual arcar com as custas e despesas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família, prevalece a presunção
de pobreza afirmada pelo impugnado. 2. Inocorrência de
prescrição, pois o marco inicial de contagem do prazo
prescricional deve recair na data em que o autor tem ciência
inequívoca de sua invalidez e/ou da negativa do pagamento pela
seguradora. Recurso provido para afastar o decreto de prescrição,
com devolução dos autos à origem para produção da prova pericial
e prosseguimento até final julgamento, não acolhida a impugnação
ao benefício da gratuidade processual.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 198/201 que julgou extinto o processo, por ocorrência da
prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00,
observada a gratuidade concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
o prazo prescricional só se iniciou com a recusa do pagamento do seguro. E
considerando que o prazo prescricional seria de 3 anos, que o acidente ocorreu
em 26/06/2016 e o pedido administrativo foi realizado em 29/04/2019 e que não
houve a ciência inequívoca da recusa, inexistente a prescrição. Alega ainda que
deveria ser considerado o prazo decenal.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, cabe apreciar a impugnação ao benefício
da gratuidade processual apresentada pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
3
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, cabia à impugnante provar a possibilidade dos
réus, mesmo que de forma indiciária, em arcar com as custas e despesas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Desta forma, prevalece a
presunção de pobreza afirmada pelo impugnado.
E
o
recurso
merece
prosperar,
respeitado
o
entendimento do magistrado sentenciante.
É certo que, segundo o artigo 206, § 3°, IX, do Código
Civil, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, no
caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
4
E de acordo com as provas contidas nos autos, denota-
se que o autor sofreu o acidente de trânsito em 17/02/2016.
No entanto, bem se vê do laudo pericial do Instituto
Médico Legal, datado de 07/11/2019, que:
“-Relatório médico (10/07/16) - (CRM 168977): (...) internado no
hospital são paulo de 28/06/16 até a presente data para tratamento
de patologia de cid S605. Foi submetido a tratamento conservador
para trauma crânio - encefálico grave, com recuperação progressiva
do nível de consciência. (...)
-Relatório médico (03/10/19) (CRM 52998): (...) encontra-se em
acompanhamento ambulatorial neste instituto desde 20/09/17.
Diagnostico CIDIO M167 - coxartrose de quadril direito. Tratamento
clínico. Segundo parecer médico o paciente apresenta restrição
física para o trabalho, por limitação definitiva, déficit de mobilidade e
dor em quadril direito. Fará uso de muletas até a cirurgia, que será
realizada em data oportuna, tem ainda limitação para atividades de
vida diária. (...)
Examinado informa aguardar cirurgia -prótese de quadril.” (fls. 38).
E o relatório médico datado de 03/10/2019 também
esclarece que:
“O senhor WESLEI CLEVERTON ALMEIDA SANTOS, registro
91345362-K, encontra-se em acompanhamento ambulatorial neste
Instituto desde 20/09/17.
DIAGNÓSTICO: CID - M16.7 - coxartrose de quadril direito.
TRATAMENTO: clínico.
Segundo parecer médico o paciente apresenta restrição física para
o trabalho, por limitação definitiva, déficit de mobilidade e dor em
quadril direito, fará uso de muletas até a cirurgia, que será realizada
em data oportuna, tem ainda limitação para atividades de vida diária.
De acordo com as informações fornecidas pelo médico Dr. Alberto
Tesconi Croci.” (fls.56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
5
Ora, não há como considerar a data do acidente como
o marco inicial da contagem do prazo prescricional, tendo em vista que restou
demonstrado nos autos que o autor passou por um longo tratamento médico,
necessitando, inclusive, de uma cirurgia, que ainda não se realizou.
Assim, não há comprovação da ciência inequívoca do
autor sobre seu comprometimento físico antes da confecção dos laudos por ele
juntados. E o início da contagem do prazo prescricional deve ser a data da sua
ciência inequívoca.
Nesse sentido a Súmula no 278 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (DJU 16/6/2003):
“Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral”.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede se recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
CARÁTER
PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO
MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que
o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente
notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção
de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não
obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após
o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp
1388030/MG; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO;
SEGUNDA SEÇÃO; j. em 11/06/2014).
E assim constou do corpo do referido voto:
“O terceiro entendimento, contudo, parece afrontar o disposto
no art. 334 do Código de Processo Civil, por não haver norma
legal que autorize o julgador a presumir a ciência da invalidez a
partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
6
não submissão a tratamento ou a interrupção deste. Essa
questão deve ser contextualizada a realidade brasileira em que
a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e
fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que
sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há
mais risco de vida. Desse modo, o fato de a vítima não persistir
no tratamento iniciado, não pode ser utilizado para fulminar seu
direito à indenização, se não há previsão legal nesse sentido.
Nos
casos
exemplificados
na
descrição
do
terceiro
entendimento acima apresentado, as vítimas sofreram lesões
na coluna e na perna, respectivamente, tendo convivido com
essas lesões por muitos anos, até submeterem-se a exame para
verificar a invalidez permanente. Ora, por mais que as vítimas
sentissem redução em sua capacidade laboral ao longo desses
anos, esse fato não seria suficiente para autorizá-las a pleitear a
indenização, pois a legislação do DPVAT exige mais do que
mera incapacidade laboral, exige invalidez "permanente". E
esse caráter permanente da invalidez, a meu juízo, é
inalcançável ao leigo em Medicina. Para se afirmar que uma
lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é
necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos
tratamentos disponíveis, o que não é possível sem
conhecimentos médicos. Frise-se que não se pode confundir
ciência da lesão (ou da incapacidade) com ciência do caráter
permanente da invalidez, pois esta última só é possível com
auxílio médico.”
Soma-se a isso que foi requerida a indenização
administrativamente em maio de 2019, sendo negada em novembro de 2019.
Desse modo, deve ser afastada a alegação de
prescrição.
E, uma vez não caracterizada a ocorrência da
prescrição, a sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem ao juízo
de origem para produção de prova pericial para apuração da alegada invalidez,
por não estar a causa em condições de imediato julgamento.
De fato, as provas amealhadas aos autos não são
suficientes para o julgamento da lide, pois somente a partir da devida instrução
poderá ser decidida a controvérsia posta em juízo.
Portanto, evidenciada a necessidade de dilação
probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, é de rigor o retorno
dos autos ao juízo de origem, deferindo às partes a possibilidade da produção de
provas, dentre elas a perícia médica, a fim de trazer elementos que autorizem a
emanação de fundamentado julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-68.2020.8.26.0007 -Voto no
7
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a r. sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para a
produção de prova pericial, com regular prosseguimento da ação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica